Tribunal: TJBA
Processo: 8000685-81.2024.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão julgador: LISBETE MARIA TEIXEIRA ALMEIDA C SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-09
Data de publicação: 2026-03-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000685-81.2024.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: ADRIANA JORGE

Advogado(s)
:
ARTUR ADLER COSTA PINTO DOS SANTOS, MAINA ARAUJO TAVARES

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. APELAÇÃO CÍVEL. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO À BASE DE CANNABIS (ÓLEO MEROFLEX 2:1 CBD:THC). OBRIGAÇÃO DE FAZER. ESGOTAMENTO DE TRATAMENTOS CONVENCIONAIS, AUTORIZAÇÃO EXCEPCIONAL DA ANVISA E HIPOSSUFICIÊNCIA COMPROVADOS. RECURSO PROVIDO.

A Constituição Federal assegura a saúde como direito social e dever do Estado (arts. 6º e 196), impondo ao Poder Público a obrigação de garantir acesso a tratamentos adequados.

O princípio da integralidade do SUS exige a prestação de assistência eficaz aos usuários, autorizando a atuação jurisdicional para assegurar tratamento necessário quando comprovada a imprescindibilidade.

O laudo médico comprova dores crônicas, transtorno depressivo e distúrbios do sono, documenta o insucesso das terapias convencionais (incluindo morfina) e atesta melhora clínica com o óleo de cannabis (10%, 5 gotas a cada 4 horas), demonstrando imprescindibilidade terapêutica.

A
A
pelante comprova hipossuficiência econômica (benefício da gratuidade da justiça e situação de desemprego), o que fundamenta o dever de o Estado arcar com o custo do tratamento quando presentes os demais requisitos legais.

A ANVISA autorizou excepcionalmente a importação do medicamento pela paciente e incluiu o produto Meroflex na Nota Técnica nº 35/2023, em conformidade com as RDCs nº 327/2019, 335/2020 e 570/2021, suprindo a ausência de registro formal para fins de fornecimento.

O entendimento consolidado no STJ (Tema 106) exige cumulativamente laudo médico fundamentado, incapacidade financeira e autorização/registro ANVISA para que o Estado forneça medicamento não incorporado ao SUS; tais requisitos
se
encontram demonstrados nos autos.

Precedentes estaduais e decisões do STF reconhecem a obrigação estatal de fornecer
canabidiol
nas hipóteses em que estão presentes imprescindibilidade, autorização excepcional da ANVISA e hipossuficiência, autorizando a prestação jurisdicional do fornecimento prescrito.

A indicação terapêutica compete ao médico assistente no exercício da autonomia profissional, e sua prescrição, quando assentada nos requisitos legais, legitima a tutela jurisdicional para efetivar o direito à saúde.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de

Apelação Cível nº

8000685-81.2024.8.05.0043
,
em que figuram, como
Apelante -
ADRIANA JORGE

e,
como
Apelad
o

-
ESTADO DA BAHIA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade,
em
CONHECER

e

DAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO CÍVEL
,

reformando
a
s
entença
r
ecorrida
,
nos termos do voto da
R
elatora.

Salvador/BA,

R/1